Tribunal: TJPA
Processo: 0015840-12.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015840-12.2016.8.14.0006

APELANTE: EDVALDO COELHO MAGALHAES

REPRESENTANTE: LIAN VILHENA NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA CONTRAÇ
ÃO DE EMPRÉSTIMO EM NOME DE CURATELADO
.
AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO
DE QUE O EMPRÉSTIMO SE REVERTERIA EM BENEFÍCIO DO CURATELADO.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DAS PARCELAS DO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM A
GARANTIA DA SUBSISTÊNCIA DO
CURATELADO.
ÔNUS PROBATÓRIO DO APELANTE. ART. 373, I, CPC/15.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-
A questão cinge-se em verificar o acerto da sentença que julgou improcedente o pedido de alvará Judicial para contrair empréstimo no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) em nome do curatelado.

2-Nos termos do art. 755 do CPC, na sentença que decretar a interdição, o juiz nomeará curador e fixará os limites da curatela, segundo o estado e o desenvolvimento mental do interdito.

3-Ainda nos termos do diploma processual brasileiro, a
“autoridade do curador estende-se à pessoa e aos bens do incapaz que se encontrar sob a guarda e a responsabilidade do curatelado ao tempo da interdição, salvo se o juiz considerar outra solução como mais conveniente aos interesses do incapaz”, a teor do art. 757.

4-No caso concreto, não fora trazida aos autos a sentença que decretou a curat
ela, mas tão somente a certidão de registro de interdição/curatela (Id
452170 - Pág. 13)
,
inscrita no registro de pessoas naturais,
em que não consta os limites da curatela.

5-Em que pesem as alegações do Apelante, como bem observado pelo juízo na sentença e pelo Ministério Público em primeiro grau, não restaram incontestes as alegações de que o empréstimo pretendido será efetivamente administrado de forma a beneficiar o Interditado.

6-Não restou apresentado qualquer comprovante da efetiva compra de medicamentos ou que estes não possuem distribuição pelo SUS, não havendo sequer juntada de orçamento que justifique a contração de empréstimo para sua aquisição.

7-Não há comprovação da existência de dívidas que necessitam ser quitadas com empréstimo, bem como, foram juntadas as certidões de nascimento dos filhos menores, bem como, o estado da casa que necessita de reforma, limitando-se a apenas alegações sem a efetiva demonstração apta a justiçar a contração do empréstimo.

8-Com efeito, não restaram devidamente demonstradas alegações do Apelante, que por tratar-se de
fato constitutivo de seu direito, a este incumbiria o ônus de sua comprovação (art. 373, I do CPC/15) do qual se desincumbiu
. Precedentes.

9-Ademais, verifica-se que não fora demonstrado concretamente pela curadora o impacto das possíveis parcelas do pretendido empréstimo bancário sobre os vencimentos do curatelado, de forma a comprovar que não comprometeria sua subsistência. Precedente.

10-
Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 14 a 21 de fevereiro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
Apelação Cível

nº
0015840-12.2016.8.14.0006

- PJE
) ajuizada por
EDVALDO COELHO MAGALHAES, representado por sua curadora LIAN VILHENA NEVES
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial
de Ananindeua
- PA, nos autos da Ação de Alvará Judicial, ajuizada pela Apelante.

Consta da petição inicial (
Id 452170), em síntese,
que a Apelante
que é curatelado por sua esposa Lian Vilhena Neves que requereu a expedição de alvará judicial para contrair empréstimo consignado no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O Ministério Público em primeiro grau exarou parecer manifestando-se desfavorável à concessão do pedido (Id
452171 - Pág. 13/14).

Em seguida,
o Juízo
a quo
proferiu sentença com a seguinte conclusão (
Id
452171 - Pág. 16/17
):

“Compulsando os autos, verifico que pelas provas trazidas aos autos para a concessão de alvará visando empréstimo consignado em nome do Curatelado, representado por sua curadora, não resta comprovado e justificado de forma inconteste de que os valores que se pretende transacionar com a instituição bancária mediante empréstimo serão efetivamente administrados para o bem-estar e benefício do Interditado, devendo o Curador zelar e administrar os bens e quaisquer assuntos de interesse do interditado da melhor maneira possível e que, sobretudo,, não venha a prejudicar-lhe sob nenhuma hipótese.

Nessa toada, registro que em análise detida aos documentos acostados aos autos, resta demonstrado ainda que no documento de fls. 11, já existe um empréstimo em nome do Curatelado, descontado diretamente de sua conta bancária, razão está que implicaria em um comprometimento considerável no orçamento do Curatelado. Ademais, ainda estão pendentes muitas parcelas para a quitação deste empréstimo, não podendo, portanto, ser realizado mais um negócio contratual dessa natureza, ainda que sob alegações de caráter de urgência.

Isso posto, rejeito o pedido postulado em juízo e, consequentemente, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com supedâneo no art. 487, inciso I. Custas pelo Requerente, suspensas a exigibilidade face o deferimento da gratuidade. Sem condenação em honorários de sucumbência, pois não houve contraditório.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. (...)

O Autor, por sua curadora, opôs Embargos de Declarações (Id
452172 - Pág. 1/9
) que restaram rejeitados pelo juízo (Id
452172 - Pág. 11)
, senão vejamos:

“Dessa forma, o embargante pretende expor as razões pelas quais requer a revisão da sentença quanto ao seu mérito, já que lhe foi desfavorável, alegando ter havido contradição com as provas apresentadas aos autos. Os Embargos de Declaração prestam-se para sanar a contradição da sentença em relação a ela mesma não da sentença com a prova, o que desafia apelação. Isso posto, REJEITO os Embargos de Declaração. Ratifico a sentença impugnada em todos os seus termos. (...)”

Em razões recursais (
Id 452173), o Apelante aduz que é policial militar reformado e que se encontra preso no destacamento da polícia militar e que possui diversas dificuldades financeiras, não podendo sequer arcar com as despesas necessárias para seu sustento e de sua família, pelo que necessita contrair empréstimo consignado junto ao BANPARÁ no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Sustenta a necessidade do empréstimo para reformar a casa, quitar as prestações atrasadas de um veículo e de dívidas contraídas pelo Apelante, assim como ajudá-lo no custeio com despesas de alimentação, medicamentos, energia, água entre outras necessidades.

Enfatiza que referido empréstimo servirá para ajudar na alimentação da família que consiste na existência de 02 filhos menores e da curadora, bem como, para a compra de medicamentos para o Apelante que possui Esquizofrenia catatônica diagnosticada por médico psiquiatra, que perfazem um total de 400,00 mensais.

Alega quanto empréstimo já existente em seu nome, que as parcelas a vencer encontram-se desatualizadas, uma vez que denotam período do ajuizamento da ação.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso com a consequente reforma da sentença.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pelo conhecimento e provimento do Apelo (Id 1542450).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Com base no CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e, passo a apreciá-la.

A questão cinge-se em verificar o acerto da sentença que julgou improcedente o pedido de alvará Judicial para contrair empréstimo no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) em nome do curatelado.

Nos termos do art. 755 do CPC, na sentença que decretar a interdição, o juiz nomeará curador e fixará os limites da curatela, segundo o estado e o desenvolvimento mental do interdito, senão vejamos:

Art. 755. Na sentença que decretar a interdição, o juiz:

I - nomeará curador, que poderá ser o requerente da interdição, e fixará os limites da curatela, segundo o estado e o desenvolvimento mental do interdito;

Ainda nos termos do diploma processual brasileiro, a
“autoridade do curador estende-se à pessoa e aos bens do incapaz que se encontrar sob a guarda e a responsabilidade do curatelado ao tempo da interdição, salvo se o juiz considerar outra solução como mais conveniente aos interesses do incapaz”, a teor do art. 757.

No caso concreto, não fora trazida aos autos a sentença que decretou a curat
ela, mas tão somente a certidão de registro de interdição/curatela (Id
452170 - Pág. 13)
,
inscrita no registro de pessoas naturais,
em que não consta os limites da curatela.

Em que pese as alegações do Apelante, como bem observado pelo juízo na sentença e pelo Ministério Público em primeiro grau, não restaram incontestes as alegações de que o empréstimo pretendido será efetivamente administrado de forma a beneficiar o Interditado.

Observa-se que não restou apresentado qualquer comprovante da efetiva compra de medicamentos ou que estes não possuem distribuição pelo SUS, não havendo sequer juntada de orçamento que justifique a contração de empréstimo para sua aquisição.

Não há comprovação a existência de dívidas que necessitam ser quitadas com empréstimo, bem como, foram juntadas as certidões de nascimento dos filhos menores, bem como, o estado da casa que necessita de reforma, limitando-se a apenas alegações sem a efetiva demonstração apta a justiçar a contração do empréstimo.

Acerca do ônus da prova, o artigo 373 do CPC/15 vigente à época da prolação da sentença, dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Com efeito, não restaram devidamente demonstradas alegações do Apelante, que por tratar-se de
fato constitutivo de seu direito, a este incumbiria o ônus de sua comprovação (art. 373, I do CPC/15) do qual se desincumbiu
.

Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇAO POR INVALIDEZ PERMANENTE. CURATELADO. ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA. DECISÃO REJEITA A EXPEDIÇÃO DIANTE DA AUSÊNCIA DE AÇÃO DE EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O EMPRÉSTIMO SE REVERTEU EM BENEFÍCIO DO TUTELADO
. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR CURADOR EM NOME DE ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ARTIGOS 1741, 1747 E 1748 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 8ª C. Cível - 0052012-43.2018.8.16.0000 - Cruzeiro do Oeste - Rel.: Juiz Alexandre Barbosa Fabiani - J. 11.07.2019)

(TJ-PR - AI: 00520124320188160000 PR 0052012-43.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Alexandre Barbosa Fabiani, Data de Julgamento: 11/07/2019, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/07/2019) – Grifo nosso

INTERDITADO. ALVARÁ JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO.
De ser indeferido pedido de autorização para realização de empréstimo em nome do interditado, comprometendo parte de seus benefícios junto ao INSS, ante a ausência de comprovação do motivo e da necessidade do empréstimo
. Apelação desprovida.

(TJ-RS - AC: 70032068686 RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 28/04/2010, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 05/05/2010) – Grifo nosso

ALVARÁ JUDICIAL. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO EM NOME DE PESSOA INTERDITADA. DESCABIMENTO. É descabida a pretensão de contratar em nome de pessoa interditada financiamento bancário para quitação de construção efetuada em bem imóvel que não está em seu nome, cujos direitos e ações eram de sua mãe, que faleceu, e que não lhe pertencem com exclusividade, porque a falecida genitora tinha outros filhos. Não se observando vantagens concretas com a adoção da medida pretendida, merece ser mantida a sentença de indeferimento do pedido. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70060095288, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 21/08/2014)

(TJ-RS - AC: 70060095288 RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Data de Julgamento: 21/08/2014, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/08/2014) – Grifo nosso

Ademais, verifica-se que não fora demonstrado concretamente pela curadora o impacto das possíveis parcelas do pretendido empréstimo bancário sobre os vencimentos do curatelado, de forma a comprovar que não comprometeria sua subsistência. Neste sentido:

CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. INTERDIÇÃO. AUTORIZAÇÃO VENDA IMÓVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. COMARCA DIVERSA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1- O artigo 1750 c/c com o 1774, ambos do Código Civil, exige que a venda de imóveis pertencentes a incapaz, incluindo curatelado, se dá por ordem judicial, desde que seja de fato necessária e que fique evidenciada manifesta vantagem para o hipossuficente. 2- Cabe ao juízo no qual foi decretada a interdição a análise e julgamento do pedido de autorização da venda de imóvel pertencente ao interditado, ainda que tramite, em outro juízo, processo em que se requer a extinção do condomínio referente ao mesmo bem. 3. Procedida a venda do imóvel pertencente ao interditado, devem os valores obtidos com a alienação ser depositados na conta do juízo da interdição, para posterior levantamento mediante análise e autorização do juízo. 4.
Deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de autorização para contrair empréstimo bancário, ainda que seja destinado à aquisição de imóvel para moradia, uma vez que o curador não demonstrou, de forma concreta, a real capacidade do curatelado de suportar o financiamento, sem que isso afete a sua subsistência. Ao contrário, demonstram os autos que o curatelado não reúne condições de arcar com qualquer despesa extra, tendo em vista que seus rendimentos são integralmente absorvidos por suas despesas mensais
. 5- Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-DF 20160110350574 - Segredo de Justiça 0005173-29.2016.8.07.0016, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/02/2017, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/02/2017 . Pág.: 290/320) – Grifo nosso

Desta forma, atentando às peculiaridades do caso concreto, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de autorização para contrair empréstimo bancário.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo na íntegra os termos da sentença combatida, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 21/02/2022